Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 JUSTIFICADO. EXCESSO. READEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Se a infração penal deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de laudo pericial, a teor do disposto na lei processual (art.158/CPP), podendo haver exceção em casos específicos, quando desaparecidos os vestígios ou as circunstâncias do caso impossibilitarem a realização da perícia, o que não se verificou no caso. 1.1. O depoimento de um agente policial, que apenas relata o que ouviu dizer da vítima, sem qualquer outro elemento de prova que demonstre ter sido o réu que quebrou o vidro do carro da vítima, não se mostra suficiente para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

2. Conquanto tenha prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como no caso, em que os maus antecedentes foram configurados com base em quatro condenações transitadas em julgado, o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo) resta devidamente fundamentado. 2.1. Todavia, verificado excesso na quantidade de pena cominada, procede-se à sua readequação.

4. Se o réu não confessou a autoria, porque não foi ouvido na delegacia, e, em Juízo, foi decretada sua revelia, não há que se cogitar de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tratando-se de mero equívoco ou erro material do Juízo de piso o seu reconhecimento, devendo ser excluído.

5. Demonstrado nos autos que uma das condenações transitadas em julgado, configuradoras da multirreincidência, foi alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, procede-se a sua exclusão com a readequação da quantidade de agravamento de pena.

6. Correta a fixação do regime inicial fechado ao réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, fundamentos em várias condenações transitadas em julgado, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo inviável o pleito de adoção de regime mais brando.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.